Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. MODO MENOS GRAVOSO. PENHORA ATIVOS. POSSIBILIDADE. SIBASJUD.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa é inviável a rediscussão da preliminar de incompetência do juízo, eis que já foi devidamente decidida em agravo de instrumento anterior. Preliminar rejeitada.
3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
4. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, como regra, não a impede de continuar desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte, trata-se de bens fungíveis, de fácil reposição.
5. Inexistindo determinação de suspensão do feito pelas instâncias superiores, nas quais se discute o juízo competente para o cumprimento de sentença, o título executivo judicial permanece hígido e representa dívida certa, líquida e exigível.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.